Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724376-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KHALIDA EL AFIOUNI DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, sendo o feito PJe 0737213-47.2021.8.07.0016, tenha sido distribuído ao 3o Juizado Especial Cível de Brasília, Ação de Nulidade Contratual cumulada com Danos Morais. O agravante informa que a agravada ajuizou ação sob alegação que foi vítima do “golpe do motoboy”. Na inicial esclareceu que no dia 10/11/2020, recebeu ligação de suposto funcionário do agravante, questionando sobre suposta compra no valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) no estabelecimento Carrefour. Havendo a negativa da compra foi informado no de protocolo e orientado à agravada a entrar em contato com o Bando do Brasil para informar tentativa de compra fraudulenta. Segundo consta, a agravada entrou em contato com o agravante sendo informada que seu cartão foi clonado, e solicitou à agravada que fizesse uma carta de próprio punho e que iria bloquear os cartões, para tanto, necessitava das senhas de acesso e que enviaria um funcionário até a sua residência para retirar o cartão e que o código de segurança deveria ser riscado, devendo a agravada desligar o celular e a comunicação deveria ocorrer apenas por telefone fixo. E assim os fatos ocorreram. O suposto funcionário compareceu à residência da agravada, com uniforme e crachá de identificação do banco e recolheu os cartões. Porém, pouco tempo depois, o gerente entrou em contato questionando um empréstimo no valor de R$ 30.101,00, sendo que a agravada negou e o gerente realizou o bloqueio do cartão e senhas. O Juízo Plantonista concedeu a tutela antecipada e determinou que o agravante exclua o nome da agravada de todos os cadastros de proteção ao crédito. Deverá ainda, suspender a realização de descontos do empréstimo no modalidade BB Crédito Automático no 943664284, sob pena do pagamento de multa de R$ 1.000,00, limitado ao valor de R$ 10.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte agravada e evitar prejuízo ao agravante. Esclarece que as transações foram realizadas via mobile, ou seja, por aplicativo do Bando do Brasil, com uso de senha pessoal, sendo que meios de terceiros terem acesso aos seus documentos, sem que haja fragilidade de sigilo pela parte agravada. O agravante não pode ser responsabilizado pela fragilidade de acesso proporcionado pela agravada à terceiros. Afirma que o dano foi causado por terceiros, portanto, o agravante é parte ilegítima, tendo agido como mero mandatário, agente financeiro intermediário, a comando de fornecedores diversos. Afirma que o dano foi causado por culpa exclusiva da agravada e que a multa arbitrada é desarrazoada e desproporcional. Requer a reforma da decisão e deferido o efeito suspensivo ao presente agravo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, é medida excepcional é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 995 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o agravante não conseguiu demonstrar o atendimento aos requisitos do Art. 955 do Código de Processo Civil, a decisão determinou a exclusão do nome da agravada dos cadastros de proteção ao crédito e a suspensão dos descontos do empréstimo, ou seja, são providências que o agravado poderá realizar e não será multado. Durante a instrução processual o agravante terá oportunidade de apresentar seus argumentos de defesa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 2 de agosto de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito